Tribunal: TJSP
Processo: 1113799-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de resolução contratual com restituição dos valores pagos. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Atraso na entrega da obra. Resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora. Restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor em parcela única (Súmula 543 do STJ).

Juros de mora.

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de resolução contratual com restituição dos valores pagos. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Atraso na entrega da obra. Resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora. Restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor em parcela única (Súmula 543 do STJ).

Juros de mora. Termo inicial na data da citação. Na hipótese de resolução do contrato por culpa exclusiva da ré, os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Recurso não provido.